Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. MANDATÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES POR ALVARÁ JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que condenou o requerido a restituir valores levantados por alvará judicial, sem repasse integral ao mandante, e julgou improcedentes pedidos reconvencionais. O recurso busca anulação da sentença por cerceamento de defesa e violação ao Princípio da não surpresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; (ii) estabelecer se ocorreu nulidade da sentença por violação ao Princípio da não surpresa; e (iii) verificar se a pretensão está prescrita e se é devida a restituição dos valores levantados pelo mandatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa, pois a prova documental é suficiente para o julgamento e a decisão interlocutória que indeferiu provas precluiu, não podendo ser rediscutida em apelação (CPC, art. 1.015).
4. Configurada violação ao Princípio da não surpresa (CPC, art. 10), pois a sentença utilizou documento juntado pelo apelante para fixar marco prescricional diverso sem oportunizar contraditório, impondo a cassação da sentença.
5. A prescrição é decenal (CC, art. 205), por se tratar de responsabilidade contratual decorrente de prestação de serviços advocatícios, conforme orientação do c. STJ. O termo inicial é a data do levantamento dos valores, não transcorrido o prazo.
6. O mandatário tem obrigação legal de prestar contas e transferir ao mandante as vantagens do mandato (CC, art. 668). Comprovado levantamento e ausência de repasse de R$ 219.998,40, impõe-se a restituição, corrigida pelo IPCA até a citação e, após, pela Taxa Selic (CC, art. 406, § 1o, com redação da Lei 14.905/2024).
7. Pedidos reconvencionais improcedentes, diante da procedência da pretensão autoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, preliminar acolhida para cassar a sentença e, no mérito, julgar procedente o pedido principal e improcedentes os reconvencionais. Condenação do requerido à restituição de R$ 219.998,40.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do mandatário por valores levantados em Juízo decorre de relação contratual, sujeita ao prazo prescricional decenal (CC, art. 205). 2. O mandatário é obrigado a prestar contas e restituir ao mandante as vantagens do mandato (CC, art. 668)."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 370, 1.013, §§ 1o e 3o, inc. I, 1.015, 85, § 2o; CC, arts. 189, 205, 206, § 3o, IV, 406, § 1o, 668; Lei no 8.906/94, art. 25-A; Lei no 14.905/2024; Código de Ética da OAB, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1281594/SP.